Tribunal: STF
Processo: RE 596443
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-06-09
Data de publicação: 2009-06-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
   ADMINISTRATIVO. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS 
   - DASP. EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N. 77/85: REFERÊNCIAS. EXTENSÃO AOS 
   INATIVOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO 
   REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. Imposição de multa de 5% 
   do valor corrigido da causa. Aplicação do art. 557, § 2º, c/c 
   arts. 14, inc. II e III, e 17, inc. VII, do Código de Processo 
   Civil.